Tribunal: TJMT
Processo: 1016886-76.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016886-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE . Dr. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto -1º vogal: Acompanho o relator. Dr. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes - 2º vogal: Peço vênia ao douto Relator para negar provimento a ambos os recursos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1016886-76.2020.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTES: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE.

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA.

RECORRIDOS: MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA.

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEFEITO NO SISTEMA DE CANALIZAÇÃO DE GÁS EM UNIDADE IMOBILIÁRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO – AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA COM BREVIDADE PARA IMPEDIMENTO DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou as recorrentes
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE
ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de
R$ 984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais),
em decorrência de defeito no sistema de canalização de gás em unidade imobiliária comercializada pelas recorrentes, o que ocasionou a
interrupção do serviço de gás por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais das recorrentes MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE.

1.1 Da preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial.

1.2. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

1.3. Defende a inexistência dos danos morais.

2.
Das razões recursais da recorrente MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

As recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares arguidas pelas recorrentes MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE.

1.1.
Da preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial.

Rejeito tal preliminar, isto porque, os documentos encartados nos autos permitem a composição meritória da lide debatida entre as partes litigantes.

1.2.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, eis que, a presente demanda judicial versa sobre suposta inércia da empresa recorrida, nascendo daí, a legitimidade para responder a demanda.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Saliento que, deve ser rejeitada a tese recursal apresentada, pois, consta que, embora tenha sido detectado o defeito do sistema de abastecimento de gás, nenhuma providência foi adotada com brevidade, motivo pelo qual foi suspenso o fornecimento de todo o condomínio.

Dessa forma,
tenho que no caso dos autos o dano moral decorre tão somente do notório prejuízo, em razão do abalo emocional acentuado
pela suspensão do abastecimento canalizado de gás por aproximadamente 30 (trinta) dias
, e, por isso, há necessidade de indenização.

Assim responde a jurisprudência hodierna sobre tais temas:

RECURSO INOMINADO. VAZAMENTO DE GÁS. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVAS MERAMENTE DOCUMENTAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. APLICAÇAÕ DO ARTIGO 1.013, §4º, CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS POR PERIODO ALÉM DO RAZOÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute a quitação do contrato e permanência de descontos em folha de pagamento da autora, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo ser desconstituída a sentença que julgou extinto o processo.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a interrupção do fornecimento de gás deu-se, por medida de segurança, em razão do vazamento de gás, o que legitima a conduta. Contudo o atraso no restabelecimento do fornecimento de gás caracteriza defeito no serviço e, esta falha, deu causa ao advento do dano moral experimentado pela consumidora.

O quantum indenizatório deve ser fixado de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

(N.U 1007458-70.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e conheço do recurso de
MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, deixando de condenar a recorrente
MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA
, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021